Tribunal: TJMT
Processo: 0001096-03.2015.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA MAIA PIMENTEL - CPF: 596.321.601-00 (RECORRENTE), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), PEDRO DE LIMA CORDEIRO JUNIOR - CPF: 017.804.011-83 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), KATIA REGINA DE OLIVEIRA MOGLIA - CPF: 680.960.899-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

AGRAVO INTERNO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. PLEITO DE RECEBIMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA URV. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INICIAL. SÚMULA 11 DA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Colendo Superior Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 561.836-RN, com repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que a existência de leis posteriores reestruturando a carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da URV, “porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público”.

2. O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratórias das carreiras de cada categoria de servidor público. (Súmula no 11 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso)

3. Nega-se provimento ao agravo interno visando reformar decisão monocrática que foi prolatada em conformidade com o entendimento pacificado desta e. Turma Recursal Única.

4. Agravo interno conhecido e improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno que objetiva a reforma da decisão monocrática proferida ao ID n. 74755482, que deu provimento ao Recurso Inominado do Município para reconhecer a prescrição do direito do Agravante no recebimento das verbas decorrente da URV.

A parte recorrida deixou de contrarrazoar o presente Agravo Interno.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Turma;

O Agravante se insurge contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado interposto pelo Agravado, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, para condená-lo a incorporar à remuneração do Autor, o percentual de 11,98%, em razão da perda salarial decorrente da URV.

Da análise dos autos, verifica-se que o Agravante pretende incorporar à sua remuneração o percentual de 11,98% decorrente da perda salarial ocorrida quando da conversão de Cruzeiro Real para URV, bem como a condenação do Município ao pagamento dos valores pretéritos decorrentes da incorporação e seu reflexo sobre as demais verbas recebidas.

Com efeito, o Colendo Superior Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 561.836-RN, com repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que a existência de leis posteriores reestruturando a carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da URV, “porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público”.

Restou assentado pela corte superior, ainda, que a vigência da lei que reestrutura a carreira do servidor é o marco inicial do prazo prescricional para reclamar diferenças não recebidas nos 05 (cinco) anos anteriores à reestruturação.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO MONETÁRIO. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO: CRUZEIRO REAL EM URV. DIREITO AOS 11,98% OU AO ÍNDICE DECORRENTE DO PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO, E A SUA INCORPORAÇÃO. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MÉRITO JULGADO. LIMITAÇÃOTEMPORAL. O TERMO AD QUEM DA INCORPORAÇÃO DOS 11,98%, OU DO ÍNDICE OBTIDO EM CADA CASO, NA REMUNERAÇÃO DO AGENTE PÚBLICO DEVE OCORRER NO MOMENTO EM QUE A SUA CARREIRA PASSAR POR UMA RESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA, PORQUANTO NÃO HÁ DIREITO À PERCEPÇÃO AD AETERNUM DE PARCELA DE REMUNERAÇÃO POR SERVIDOR PÚBLICO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. (STF - ED RE: 561836 RN - RIO GRANDE DO NORTE, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 18/12/2015, Tribunal Pleno).

Igualmente, em decorrência da decisão supracitada, o Superior Tribunal de Justiça também reinterpretou a matéria, reconhecendo que a partir do momento em que houve a reestruturação da carreira, inicia-se a fluência do prazo para o exercício da pretensão.

Esta E. Turma Recursal Única em 11/09/2019, a fim de pacificar o entendimento sobre o tema, aprovou a edição da Súmula no 11 referente às matérias da Fazenda Pública, que assim dispõe:

“O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público. (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF).”

No caso, verifica-se que a parte requerente ocupa o cargo de Monitora de Creche, cuja carreira foi reestruturada pela Lei Complementar Municipal no 568/1999, que promoveu alteração do Plano de Cargos, Carreiras e Salários, inclusive com a instituição do subsídio.

Assim, nos termos do entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, tem-se como o termo inicial a ser considerado para fins de análise do direito à diferença da URV, o ano de 1999, ano em que foi publicada a Lei que reestruturou a carreira do cargo efetivo da parte autora, oportunidade na qual, como visto, as parcelas decorrentes de decisões administrativas e judiciais foram absorvidas pela nova tabela de vencimentos.

Desse modo, as diferenças salariais pretendidas pela parte autora encontram-se superadas pela prescrição, vez que entre a data da publicação da referida lei e data da distribuição da demanda (2019) transcorreu prazo superior a cinco anos.

Portanto, não comporta reparo a decisão monocrática, pois ela foi prolatada em consonância com a legislação vigente e sua interpretação prevalente.

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter na íntegra a decisão monocrática prolatada no id. 74755482, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Por ter sido negado provimento ao presente recurso, com fundamento no § 4o, do art. 1.021, do Código de Processo Civil, CONDENO a parte Agravante ao pagamento de multa, em favor do Agravado, no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021